Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727240-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0735606-15.2019.8.07.0001) proposta contra SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata baixa das penhoras existentes na matrícula do imóvel no 27.958 e a apresentação de georreferenciamento. Em suas razões recursais (ID 18223079), o agravante informa ter realizado acordo com a agravada nos autos no 2014.01.1.199094-2, por meio do qual a agravada afirmou ter conhecimento das restrições judiciais que pesam sobre o imóvel, comprometendo-se a efetuar as baixas devidas; porém, houve o descumprimento da obrigação, causando diversos prejuízos ao autor, que está impedido de usufruir de forma plena do imóvel. Relata já ter ocorrido a tentativa de leilão do imóvel em 11.11.2019, embora não tenha sido concretizada, o que demonstra a necessidade de urgência da medida pleiteada. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a realização da baixa das constrições que recai sobre o bem pelo agravado, sob pena de fixação de multa, bem como que seja expedido ofício ao 6o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para gravar na matrícula do imóvel a existência da presente demanda a fim de resguardar o direito do Agravante. Ainda em sede de liminar, requer o agravante que seja oficiado aos Juízos originados dos processos que possuem penhora gravada na matrícula do imóvel, para que, no caso de eventual alienação do bem em hasta pública, as quantias de saldos remanescentes, após quitação dos débitos, sejam encaminhadas ao d. Juízo a quo. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada in totum e confirmar as tutelas pleiteadas. Preparo comprovado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes cumulativamente os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como se observa das razões recursais, não há informação sobre a designação recente de hasta pública envolvendo o imóvel objeto do acordo celebrado entre as partes, de forma a justificar a concessão do pedido liminar, devendo a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito do presente recurso. No que tange ao pedido liminar para a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, destaco que a providência requerida encontra previsão no artigo 828, do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado de forma excepcional ao processo de conhecimento, dependendo da demonstração da presença dos requisitos do artigo 300, para a sua concessão. No caso vertente, não obstante o acordo celebrado entre as partes tenha sido homologado em juízo, o agravante optou por entrar com a ação de obrigação de fazer, enquanto poderia ter se utilizado da via executiva, não sendo possível, ab initio, conferir à mencionada ação ordinária os mecanismos afetos à execução. Por outro lado, no que tange ao pedido de expedição de ofícios aos Juízos originados dos processos que possuem penhoras gravadas na matrícula do imóvel, verifico que tal providência – informação sobre a existência do acordo celebrado com a agravada – pode ser efetivada pelo próprio agravante, mediante simples peticionamento nos mencionados autos. Dessa forma, reputo que, nesta análise prefacial, não há elementos para a concessão dos pedidos formulados em sede liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator